Tribunal: CARF
Processo: 13839.001759/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.001759/2010-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.060 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
ANDRÉ ZANELLA BERNARDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A DIRF goza de presunção relativa de veracidade, devendo o Contribuinte
produzir prova satisfatória para afastar as informações inconsistentes ou
equivocadas dela constante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte retro identificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento –
IRPF de fl(s). 16/19 que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$8.526,79, sendo R$4.658,69 de imposto suplementar e o restante de acréscimos
legais correspondentes, consoante ali discriminado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001759/2010-89
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.060 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001759/2010-89

O lançamento decorreu da revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA IRPF/2009,
apresentada pelo(a) contribuinte à RFB, cujo resultado era de imposto a restituir de
R$288,01. Consoante Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 17 foi apurada
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no total de R$17.988,00, conforme
Dirf de Itamaq Atualização e Tec. em Máq. Operatrizes Ltda., CNPJ no
04.735.743/0001-85.
Cientificado(a) da exigência, o(a) interessado(a), após o indeferimento de sua SRL - fl.
22, apresentou a impugnação de fl. 2, instruída com os elementos de fls. 4/5. Nessa
oportunidade, contesta o feito fiscal argumentando que não recebeu tais rendimentos no
ano calendário de 2008, visto que o contrato de aluguel com a empresa se encerrou em
2006. Informa que não possui o contrato de aluguel, somente o termo de vistoria feito à
época. Requer que a empresa locatária seja solicitada a apresentar o contrato de locação,
os recibos de pagamentos e comprovante de que ele é o proprietário do imóvel.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 25/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) os rendimentos declarados em DIRF não correspondem aos valores de aluguéis
efetivamente recebidos
c) os rendimentos de aluguéis apurados pela fiscalização não foram recebidos
pela(o) recorrente
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos decorrentes de aluguéis de imóvel.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

De acordo com o despacho de fl. 27 a impugnação é tempestiva e reunindo os demais
requisitos de admissibilidade, dela toma-se conhecimento.
A presente notificação decorre da revisão da Declaração de Ajuste Anual do IRPF do
exercício de 2009, ano calendário 2008, a que estão sujeitos todos os contribuintes por
força do artigo 835 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR:
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 74).
Portanto, legitima a ação fiscal que identificou inconsistências entre os rendimentos
incluídos pelo contribuinte em sua DAA/2009, e aqueles informados, via Dirf, pela
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.060 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001759/2010-89

fonte pagadora relacionada à fl. 17; a divergência entre essas informações gerou a
infração de omissão de rendimentos ora combatida.
O argumento do impugnante é o de que não recebeu rendimentos de aluguéis dessa
fonte pagadora, constantes da Dirf/2008 entregue à RFB, visto que o contrato de
locação com a empresa Itamaq Atualização e Tec. em Máq. Operatrizes Ltda., CNPJ no
04.735.743/0001-85 teria encerrado em 2006, mas não oferece nenhuma prova de seu
argumento, especialmente contrato de aluguel e documento de propriedade - registro do
imóvel, para fins de demonstrar o início e o término do contrato ou alguma operação de
alienação do imóvel. Apresenta apenas um Relatório de Vistoria datado de 2004.
De acordo com pesquisas efetuadas nos Sistemas da RFB, observa-se que o contribuinte
sempre foi omisso na informação da propriedade do bem locado nas Declarações de
Bens e Direitos, parte integrante das DAA por ele apresentadas, mesmo naquelas em
que tributou os rendimentos de aluguel recebidos da referida empresa, ou seja, até na
DAA/2007. A empresa locatária apresentou Dirf tendo o contribuinte como beneficiário
de rendimentos de aluguel até o ano calendário de 2009.
Tais Dirf, inclusive aquela base do lançamento, até a presente data, não foram
retificadas, continuando as informações consideradas pela Fiscalização.
Saliente-se que a Dirf, apresentada pela fonte pagadora dos rendimentos, goza de
presunção de veracidade, nos casos de omissão de rendimentos, incumbindo ao
contribuinte demonstrar, pelo menos, que envidou esforços junto à sua fonte pagadora
no sentido de corrigir as informações que alega inverídicas. Não há nos autos alguma
informação nesse sentido, e tempo para tanto não faltou ao interessado.
Quanto à diligência com intuito de intimar a fonte pagadora para esclarecer as
informações referentes ao contribuinte constantes das Dirf por ela apresentadas à RFB,
é de se fazer ver que esse procedimento tem por finalidade a elucidação de questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide; assim, o deferimento de um pedido dessa
natureza pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, que o exame dos
autos não seja suficiente para dirimir a dúvida; no presente caso, não há quaisquer
dificuldades para a solução do presente litígio, e mesmo se as houvesse a matéria ora
discutida é passível de prova documental a cargo do contribuinte, a quem incumbiria
trazer aos autos os elementos necessários no sentido de tornar insubsistente a infração
lançada; portanto, conclui-se ser prescindível qualquer pedido de diligência/perícia nos
presentes autos;
Cumpre lembrar que a regra geral é que as provas devem ser apresentadas aos autos no
prazo da impugnação do lançamento, no momento de sua interposição, admitindo-se a
juntada de documentos em data posterior apenas em situações especificadas pela
legislação, o que não se verifica no caso concreto, conforme estabelece os artigos 15 e
16 do Decreto no 70.235/1972 e alterações posteriores.
Além disso, a respeito de algum procedimento junto à fonte pagadora para
esclarecimentos, cumpre observar que o IRPF/2009 já foi atingido pelo instituto de
decadência, desobrigando aquela de cumpri-lo.
Sendo assim, é de se manter a omissão de rendimentos apurada, integralmente, de
acordo com as informações prestadas na Dirf que norteou o lançamento em foco.
Em face do exposto, encaminho o voto no sentido de considerar a IMPUGNAÇÃO de
fl. 2 IMPROCEDENTE, resultando, por consequência, na manutenção integral do
crédito tributário constituído.
Ademais, o contrato de locação anexado pelo contribuinte em seu recurso refere-
se à período posterior ao da autuação.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.060 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001759/2010-89

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 72
DF CARF MF
Original